Tribunal: TJSP
Processo: 1122844-67.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Preliminar de nulidade da sentença inconvincente – Prestação jurisdicional efetiva, ao se debruçar sobre todos os temas relevantes ao deslinde do feito – Execução originária fundada em nota promissória subscrita por regular sócia da devedora – Contratação de assessoria jurídica para realização de operação societária que levou a

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Preliminar de nulidade da sentença inconvincente – Prestação jurisdicional efetiva, ao se debruçar sobre todos os temas relevantes ao deslinde do feito – Execução originária fundada em nota promissória subscrita por regular sócia da devedora – Contratação de assessoria jurídica para realização de operação societária que levou a sua saída da sociedade – Alegação de que praticado ato "ultra vires", já que contratado, o causídico, pela sócia retirante, em benefício próprio – Descabimento – Negócio jurídico celebrado pela sociedade e em seu proveito, com ciência inequívoca também de seus prepostos – Adquirente que declarou ter integral acesso à situação patrimonial da sociedade, inexistindo prova em sentido contrário.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122844-67.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITALIAN
MOBILE UFFICIO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., é apelado FABRICIO MICHEL
SACCO.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1122844-67.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40361 - 2/8
APELAÇÃO 1122844-67.2016.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: ITALIAN MOBILE UFFICIO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
APELADO: FABRICIO MICHEL SACCO
VOTO 40361
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
Preliminar de nulidade da sentença inconvincente
Prestação
jurisdicional efetiva, ao se debruçar sobre todos os temas relevantes ao
deslinde do feito Execução originária fundada em nota promissória
subscrita por regular sócia da devedora Contratação de assessoria
jurídica para realização de operação societária que levou a sua saída
da sociedade Alegação de que praticado ato “ultra vires”, já que
contratado, o causídico, pela sócia retirante, em benefício próprio
Descabimento Negócio jurídico celebrado pela sociedade e em seu
proveito, com ciência inequívoca também de seus prepostos

Adquirente que declarou ter integral acesso à situação patrimonial da
sociedade, inexistindo prova em sentido contrário.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por ITALIAN
MOBILE UFFICIO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. contra a r. sentença de fls.
305/314, cujo relatório se adota em complemento, em que rejeitados os
embargos opostos à execução por quantia certa movida por FABRICIO MICHEL
SACCO, fundada em nota promissória, culminando na condenação da
embargante ao pagamento do custo do processo, com honorários de dez por
cento do valor da causa.
Em seu recurso, a embargante aponta nulidade da r. sentença,
por insuficiente prestação jurisdicional, na medida em que determinadas teses
ventiladas não teriam sido examinadas na r. sentença. Argumenta, ainda, com
nulidade do título executivo, por carência de liquidez e exequibilidade, porque
eivado de má-fé, na medida em que a subscritora do título, ainda na condição de
sócia da embargante, contratou os serviços do exequente/embargado em
benefício próprio, qual seja, assessoria à alienação de suas quotas no capital
social da empresa à terceiros. Tal débito, constituído em desfavor da sociedade,
não foi devidamente informado ao adquirente, bem como extrapolou os regulares
poderes de representação, configurando conduta ultra vires, que não vincula a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1122844-67.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40361 - 3/8
pessoa jurídica. Destaca que o exequente tinha plena ciência da natureza dos
fatos, o que afastaria a sua boa-fé para fins de invalidação do ato praticado, ao
menos no tocante à embargante/executada (fls. 317/329).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 336/343).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
De início, há que serem rejeitadas as preliminares deduzidas
pela apelante em seu recurso, tendo em vista a inexistência de nulidade na r.
sentença.
Assim destacou a apelante, às fls. 320:
Ainda, a Embargante em sede de Embargos à Execução
arguiu, além da preliminar de incompetência absoluta, outros
pontos acerca dos quais não houve o pronunciamento do juízo
declarado incompetente, quais sejam (i) a inaplicabilidade da
demanda; (ii) a nulidade do suposto título executivo; e (iii) o
chamamento ao processo da Sra. Thais Montagner e Sr.
Edison Montagner. Deste modo, mesmo pendente de
julgamento a questão acerca da incompetência absoluta, OS
PONTOS INDICADOS ACIMA JAMAIS FORAM APRECIADOS
pelo r. Juízo incompetente, antes da remessa dos autos para
este r. Juízo.
Todavia, a respeito de todos houve expresso exame por parte
do MM. Juiz de Direito. A propósito:
A preliminar de falta de interesse processual não
comporta acolhimento. O interesse de agir em juízo encontra-
se presente quando da conjugação da necessidade com a
utilidade da tutela jurisdicional postulada para a solução do
conflito. Conforme a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria
Andrade Nery, existe interesse processual quando a parte tem
necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e,
ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma
utilidade do ponto de vista prático. Movendo a ação errada ou
utilizando-se
do
procedimento
incorreto,
o
provimento
jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação
procedimental acarreta a inexistência de interesse processual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1122844-67.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40361 - 4/8
(Código de Processo Civil comentado. 4. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1999, p. 729-730).
Na hipótese sub judice, a tutela jurisdicional pleiteada mostra-
se útil e, notadamente, necessária. De fato, tem aptidão a
outorgar à parte demandante do bem da vida pleiteado,
contanto comprovadas as alegações contidas na peça
vestibular no curso da instrução processual (utilidade). De
outro lado, não se pode olvidar a oposição da parte
demandada ao pedido (necessidade), o que reveste a
pretensão de interesse processual.
Não há que se falar em denunciação da lide, porquanto
não subsumida às hipóteses do artigo 125 do Código de
Processo Civil. Nessa esteira, a denunciada não se constitui
como alienante de imóvel (artigo 125, inciso I) e, tampouco
presente o dever legal ou contratual de, via ação regressiva, a
denunciada
ser
compelida
a
ressarcir
os
prejuízos
experimentados pela denunciante na presente demanda
(artigo 125, inciso II). Definitivamente, os elementos de prova
presentes nos autos indicam ter se consumado a contratação
diretamente entre as partes (fls. 284).
Do mesmo modo, incabível o chamamento ao processo,
com fulcro no artigo 130, inciso III, do Código de Processo
Civil, porquanto não caracterizada a qualidade de devedor
solidário de EDSON MONTAGNER. De fato, depreende-se
que por ocasião da alteração social, já não mais fazia parte
dos quadros sociais (fls. 295/296), para além de não
comprovado nos autos que sustentava procuração pública
para atuar em nome da sociedade anteriormente, ônus que
cabia à embargante provar, na esteira do artigo 434, caput, do
Código de Processo Civil. (grifou-se)
Do mesmo modo, o reconhecimento da higidez do título
executivo emana do restante do julgado, o qual não comporta qualquer reparo.
A execução originária foi instruída pela nota promissória de fls.
284, emitida pela apelante aos 9 de novembro de 2012, pelo valor nominal de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e subscrita pela então sócia Thais Montagner.
A obrigação subjacente, inclusive, foi a assessoria jurídica
prestada pelo causídico apelado, quando da celebração do “Contrato de Compra
e Venda de Empresa”, celebrado entre Thais e Marcos Camargo Barbosa, datado
de 6 de dezembro de 2012 e cujas alterações foram registradas perante a Junta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1122844-67.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40361 - 5/8
Comercial 30 de novembro daquele ano (fls. 295/301).
Quando da emissão do título executivo, a sócia Thais detinha
plenos poderes de representação, não se vislumbrando, no caso concreto,
extrapolação ou desvirtuamento das obrigações sociais, a justificar o
reconhecimento de que praticado ato “ultra vires”.
Consoante precisa lição do eminente Desembargador Melo
Colombi, “é certo que a teoria 'ultra vires societatis' limita a responsabilidade da
sociedade, quando uma obrigação é contraída por um dos sócios excedendo
seus poderes. E que esse excesso só pode ser oposto a terceiro se este tiver
conhecimento da limitação de poderes desse sócio e, ainda assim, firmar
contrato ciente desse excesso, além de observar que a operação evidentemente
é estranha aos negócios da sociedade (art. 1.015, parágrafo único, CC)” (TJSP;
Apelação Cível 1003088-93.2016.8.26.0543; Relator (a): Melo Colombi; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019).
No caso dos autos, tais requisitos não se mostram presentes,
na medida em que não há qualquer indício de que a sócia retirante tenha
contratado o apelado em nome próprio ou se locupletado em detrimento da
sociedade empresária.
Em verdade, não é rara a contratação, pela sociedade, de
assessoria para a realização de operações societárias diversas, de modo que o
quanto narrado nos autos não é de causar espécie.
Some-se a isso o fato de prepostos da sociedade, e não a
sócia retirante, terem expressamente se comunicado com advogados integrantes
do escritório de advocacia integrado pelo ora credor, como se vê de fls. 291 e
seguintes.
A tal título, veja-se o e-mail de fls. 291, em que Claudia
Barbosa, do departamento jurídico da apelante, assim se dirige ao sócio do
apelado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1122844-67.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40361 - 6/8
Prezado Dr. Ricardo, conforme abaixo encaminhamos dia
10/12/12 o contrato de Compra e Venda devidamente
assinado, com firmas reconhecidas das partes, bem como da
testemunha.
Pedimos a gentileza de nos encaminhar a nossa via
devidamente assinada e firma reconhecida da Sra. Thais
Montagner. Bem como assinatura do Dr. como testemunha
dela. Informamos que nossa contabilidade já está tomando as
providências para entrada da alteração do contrato social na
Junta Coml.
Tão logo retorne da Junta encaminharemos comprovação da
alteração.
Ficamos no aguardo do contrato acima.
Resta evidente que a assessoria foi contratada pela
sociedade, de modo que o débito em testilha passou a integrar o passivo
adquirido pelo terceiro adquirente, que, inclusive, expressamente afirmou ter tido
plena ciência a respeito da situação patrimonial da sociedade que viria a integrar,
também no que toca a contas a pagar.
Nesta temática, bem pontuou o douto sentenciante:
Fixadas essas premissas, consta dos autos e provas coligidas
aos autos, que o atual sócio da embargante entabulou contrato
de compra e venda de empresa, adquirindo-a da então sócia
THAIS MONTAGNER pelo valor de R$15.000,00 (fls. 288/290).
Por ocasião do negócio jurídico, o comprador e anuentes
tomaram ciência de toda situação fiscal da empresa incluindo
contas a pagar, bem como assumiram toda a responsabilidade
por tais débitos, conforme cláusulas V e VII, in verbis:
V - CLÁUSULA QUINTA: O comprador e os anuentes
assumem todo e qualquer débito de natureza fiscal,
previdenciária, trabalhista, com terceiros, locação de
imóvel e demais contratos firmados pela empresa, os que
eventualmente
venham
a recair sobre a empresa,
resguardando a vendedora da responsabilidade de todo e
qualquer débito de qualquer natureza, compreendido entre
janeiro de 2010 até a presente data (fls. 289).
VII - CLÁUSULA SÉTIMA: O comprador declara neste ato que
tomou ciência da situação fiscal da empresa, quadro de
funcionários, contas bancárias, contas à pagar e à receber e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1122844-67.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40361 - 7/8
tudo mais que envolve atividade da empresa objeto deste
contrato, diretamente com os anuentes, os quais estavam na
administração da empresa objeto deste contrato (fls. 289).
(...)
E não venha alegar que a embargante que desconhecia a
existência da nota fiscal, pois, conforme cláusulas V e VII
acima mencionadas, o atual sócio e os anuentes que
assinaram o pacto declararam expressamente que tomaram
ciência de toda situação fiscal da empresa incluindo contas a
pagar, bem como assumiram toda a responsabilidade por tais
débitos (fls. 289), o que, por certo, também inclui a emissão da
nota fiscal exequenda (fls. 284). Não bastasse, os e-mails
trocados entre as partes demonstram que tinha ciência da nota
promissória em tela (fls. 291/294 e 300/301)). E tampouco se
alegue que a responsabilidade pelo seu pagamento seria da
sócia THAYS MONTAGNER, pois, à evidência dos autos,
assinou a nota promissória como representante da pessoa
jurídica (fls. 289). Definitivamente, quando dá celebração do
ato, THAYS MONTAGNE apresentou-se como ostentando
poderes para validamente representá-la, fazendo crer no
ânimo embargado deter poderes para consumação do
negócio. De todo modo, a contratação resultou-lhe em
evidente proveito. Aplicável, portanto, a teoria da aparência, de
forma a preservar a segurança das relações jurídicas e o
resguardo da presumível boa-fé da outra contratante. (grifou-
se)
É o que basta, pois, para a manutenção da r. sentença,
ficando majorada a honorária sucumbencial para vinte por cento do valor
atualizado do débito, na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1122844-67.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40361 - 8/8
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator